Tribunal: STF
Processo: RHC 63449
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. APENSAMENTO DE CATORZE PROCESSOS. INDEFERIMENTO.
PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO DO 'HABEAS CORPUS'.
DESNECESSIDADE.
NÃO HAVENDO RAZÃO MAIOR PARA O APENSAMENTO DE PROCESSOS ANTERIORES
A AÇÃO EM CURSO, EM FACE DA NATUREZA DA PROVA QUE, COM ISSO, SE
PRETENDERIA PRODUZIR, O QUE A PAR DE INDEVIDA PERTURBAÇÃO AOS
SERVIÇOS CARTORARIOS,  PODERIA SER SUPRIDO COM JUNTADA DE CERTIDOES,
E DE MANTER-SE O ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TAL APENSAMENTO.
NÃO E DE ANULAR-SE JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' POR FALTA DE
PUBLICAÇÃO DE PAUTA, POSTO QUE NÃO HÁ TAL EXIGÊNCIA PARA PROCESSO
DESSA NATUREZA, COMO RESULTA MESMO DO DISPOSTO NO ART. 664 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.